Tribunal: TJPA
Processo: 0841268-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841268-38.2022.8.14.0301

APELANTE: AMANDA FRANCO COELHO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. REJEITADO. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841268-38.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
AMANDA FRANCO COELHO

ADVOGADO:
DENYS FLEURY BARBOSA DOS SANTOS – (OAB/AC 2.583)

APELADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO
: MÁRCIO DE SOUZA PESSOA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Amanda Franco Coelho em face de sentença que denegou à ordem do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao pró-reitor da Universidade do Estado do Pará, visto o pedido de revalidação do curso de medicina seguir as regras estabelecidas no edital da UEPA.

A sentença atacada considerou que a revalidação do diploma de medicina expedido pela Universidad Técnica Privada Cosmos – UNITEPC da Bolívia não poderia ser aceito sob o rito simplificado, pois a apelante está adstrita ao edital e também a UEPA, a qual possui plena capacidade e autonomia administrativa para elaborar normas específicas de regulamentação dos processos de revalidação de diplomas obtidos em instituições estrangeiras.

Irresignada, a apelante interpôs recurso aduzindo a revalidação simplificada de seu diploma do curso de medicina, obtido no exterior, de acordo com a Resolução CNE nº 03/2016 e que está disciplinada na Portaria Normativa do MEC nº 22/2016, independente de comprovação de prévia aprovação no REVALIDA.

A Universidade do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a revalidação do diploma do curso de medicina em instituição estrangeira no modo simplificado.

O artigo 53, inciso V da Lei nº 9.394/1996 aduz que:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades
, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III – estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)

Assim, permite a universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior,
não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma
, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art. 207 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

No caso em análise, verifica-se que a
UEPA, através do Edital nº 35/2022,

estabeleceu que o processo de revalidação a ser adotado, seria o ordinário,
pois elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte apelante, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que impugnou as normas daquele documento.

Com efeito, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, entendo que, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL (Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul e Estados Associados),
não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário,
porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Ora, a autodeterminação e autonormação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso ora em análise, a apelante pretende que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seu diploma estrangeiro.
Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a universidade adote outra sistemática.

Observa-se que os critérios adotados pela UEPA estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científico, jurídica e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Diante deste contexto, destaco que há precedente perante o Superior Tribunal de Justiça que se alinha ao caso em exame sobre a fixação de regras para revalidação de diploma, no julgamento do REsp n° 1349445/SP, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema n° 599
):

ADMINISTRATIVO.
ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1349445 SP 2012/0219287-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013). (GRIFO).

Por fim, constata-se que a apelante, residente no Estado do Acre (ID 11504096), aceitou espontaneamente optar por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará – UEPA, acatando as regras da instituição concernente ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024